Tribunal: STF
Processo: ARE 1370734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – REENQUADRAMENTO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ATO EMANADO DE LEGISLAÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS – MANTIDA A PRESCRIÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO – SERVIDORAS PÚBLICAS – GESTOR DE SAÚDE PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE ADVOGADA – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE AS FUNÇÕES – PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CORREÇÃO PELO IPCA-E E JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    A publicação de legislação dispondo sobre reenquadramento de servidor é ato de efeitos concretos e não direito sucessivo, razão porque não há como afastar a prescrição.



    Ainda que o direito ao reenquadramento esteja prescrito, o mesmo não ocorre em relação a declaração do reconhecimento de desvio de função. Comprovado o exercício da função com especificidade na área jurídica, impõe ao poder público o pagamento da diferença salarial e respectivos reflexos no 13º salário, férias e adicional dos últimos 5 anos que antecederam o ajuizamento da ação, corrigidos pelo IPCA-E e juros de mora aplicados a caderneta de poupança (Temas 810 (STF) e 905 (STJ)”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I, II, X e XIII, e 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Para assim concluir basta examinar os documentos de f. 229-247, onde está expressamente consignado ter a SAD opinado pelo indeferimento do reenquadramento na carreira de assistência jurídica do ocupante do cargo de gestor de serviços de saúde, subfunção advogado, no processo administrativo nº 13/002.038/2006, cuidada no Decreto 12.003/2005. Verifica-se, desta feita, que a perseguição de reenquadramento é por demais antiga.



    O enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos e não relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito.



    (...)



    É bem verdade que quando do ingresso no serviço público pelas apelantes, tal se deu para o cargo de Profissional de Apoio Operacional, na função de Gestor de Serviços de Saúde. Porém o foi para a subfunção de advogado, tanto que exigia do candidato ser advogado (f. 64) e certamente a Lei nº 3.671/2009 corrige as distorções de outrora, mesmo porque o Decreto nº 10.554/2001, sobre as funções do grupo ocupacional de saúde, dispõe:



    (...)



    Verifica-se a inexistência de atividade da área jurídica nas funções de Gestor de Serviços de Saúde nas legislações que cuidam das funções e subfunções na área de saúde, deixando evidente o desvio de função das apelantes e direito a percepção da diferença remuneratória dos 5 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação e, ainda, abatimento de eventuais períodos de licença para trato de interesse particular ou outro motivo que implicaram em afastamento do serviço público sem remuneração”.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente